Tribunal: TJDFT
Processo: 0730201-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIFAMAÇÃO E CALÚNIA. DOLO ESPECÍFICO. JUSTA CAUSA. EMENDATIO LIBELLI. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA.
1 – Na forma do art. 82, § 5o. da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Queixa. Justa causa. Dolo específico. A queixa relata que a querelada registrou ocorrência policial com pedido de medida protetiva atribuindo ao querelante a prática de atos de intimidação por telefone, sabendo que tais atos não existiram. Dos fatos declinados na queixa não transparece a existência do dolo específico, qual seja, a conduta de difamar e caluniar o querelante, mas o intento de iniciar procedimento investigativo ou punitivo, atribuindo crime a pessoa que sabe inocente. Ausente o dolo especifico da difamação e da calúnia, falta a justa causa para a ação penal privada (Acórdão 1360099, Relator JOÃO TIMÔTEO DE OLIVEIRA).
3 – Denunciação caluniosa. Emendatio Libelli. Ainda que o fato narrado na queixa caracterize delito, não se permite a alteração da imputação penal prevista no art. 383 do CPP, pois o delito de denunciação caluniosa, classificação do fato narrado, é de ação penal pública incondicionada, o que exige a presença do Ministério Público como titular da ação. Escorreita, pois, a sentença de rejeição liminar da queixa, que se confirma.
4 – Recurso conhecido, mas não provido